Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SEGUROS. SEGURO DE EMBARCAÇÃO. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. ATRASO NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CLÁUSULA REFERENTE A ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. NORMATIVO ESPECÍFICO. MORA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais, em virtude de não pagamento de indenização securitária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato de seguro náutico. Inversão da cláusula Penal. Incidência sobre a indenização. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes (REsp 1536354 / DF 2015/0133040-3 Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). Não obstante a referência aos contratos comutativos, a inversão é devida, nos contratos aleatórios quando a prestação da outra parte for exigível. A inversão de cláusula penal justifica-se em razão do princípio da equilíbrio interno dos contratos (art. 6o., inciso V, e art. 39, inciso V, do CDC). O segurado obrigou-se, mediante contrato, a pagar juros de mora, como remuneração do crédito, atualização monetária, como recomposição do valor da moeda, e multa, a título de cláusula penal (caráter punitivo) em caso de atraso no pagamento do prêmio. As consequências da mora no pagamento da indenização securitária são equivalentes às consequências da mora no pagamento do prêmio, de modo que deve aplicar-se, de igual forma, juros de mora, atualização monetária e a cláusula penal, no percentual de 2%, uma vez apenas, uma vez que constatada a mora do réu, conforme reconhecido na sentença. O caso não decorre da aplicação do tema 971 da jurisprudência do STJ, uma vez eu caso não decorre de contrato de promessa de compra e venda de veículos. Sentença que se reforma para determinar a inclusão de multa de 2% do valor da indenização.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

F